Tribunal: STF
Processo: AI 544721
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SOLDO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
   DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta
   Corte.
II - Agravo regimental improvido.